Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735074-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARINALVA PEREIRA DA CUNHA ARAUJO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (id. 137310693 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0734056-77.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos indicados em relatório médico, nos exatos termos do pedido médico de ID 136216623. Ato contínuo, SUSPENDO o curso deste feito, enquanto se aguarda a definição da questão pertinente ao Tema no 1.069. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...) (p. 4) Em linhas gerais, a agravante sustenta que o plano de saúde contratado pela agravada possui cobertura para os procedimentos descritos na Resolução Normativa no 465/2021. Acrescenta ser indispensável avaliar, caso a caso, a finalidade dos procedimentos requeridos após a cirurgia bariátrica. Destaca que os únicos procedimentos com cobertura obrigatória, com finalidade reparadora pós-bariátrica, são a cirurgia de Diástase dos Retos-Abdominais e Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465). Ressalta que os procedimentos pleiteados, quais sejam, Cervicoplastia e Mastopexia com próteses, não possuem indicação pela RN 465/ANS, configurando, na realidade, procedimentos meramente estéticos. Argumenta que, por meio do único documento médico juntado pela agravada, é possível constatar e comprovar que o caso não comporta urgência ou emergência, uma vez que, ainda segundo a recorrente, a parte recorrida estaria apenas insatisfeita com a aparência advinda do pós-cirúrgico, inexistindo risco de dano iminente. Complementa afirmando que há, apenas, um pequeno excesso de pele, que em nada altera a vida cotidiana da agravada, devendo a situação ser caracterizada como uma busca estética, com a única finalidade de realçar a autoestima da autora. A agravante discorre extensamente sobre a legislação que entende aplicável ao caso, menciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela taxatividade, em regra, do rol da ANS e pondera que os custos das mensalidades do plano de saúde são lastreados exclusivamente no Rol de procedimentos da ANS. Tece considerações sobre as características do sistema de saúde suplementar e discorre acerca da ameaça a sustentabilidade do fundo mutual. Em outra perspectiva, em caráter subsidiário, investe-se contra o prazo concedido para atendimento da decisão recorrida e questiona o valor da multa arbitrada, invocando o argumento do desvirtuamento do instituto. Com esses argumentos, em síntese, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 40406980 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo sumário de cognição, verifico, diversamente do que alega a recorrente, que o relatório médico juntado aos autos informa presença de flacidez cutânea em excesso na região cervical e, em relação a área das mamas, flacidez excessiva de pele. Além disso, o médico assistente ponderou, verbis: (...) Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias com a maior brevidade possível, haja vista o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. (...) (id. 136216623 dos autos principais) Em princípio, portanto, não me pareceu ser o caso de “pequeno excesso de pele”, tal como afirmado pela recorrente, muito menos restou comprovado, neste momento, o caráter meramente estético dos procedimentos requeridos, já que o pedido médico é claro ao afirmar a natureza reparadora das cirurgias propostas, necessárias em razão de pós-bariátrica. Sobre o tema, não se olvida que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de embargos de divergência (EREsp 1.889.704/SP) pela natureza taxativa, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, salientando, contudo, que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rolda ANS “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista” (grifo nosso). Também cumpre destacar que, após o julgamento do retromencionado embargos de divergência, foi publicada a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou alguns dispositivos da Lei no 9.656/1998, em especial, ao que importa ao caso neste momento, o §13 do art. 10 da referida lei, que passou a constar com a seguinte redação, verbis: (...) Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (...) No caso concreto, reitero, ao menos em uma análise superficial e própria deste momento incipiente do processo, observo que a requerida/agravante, ao que parece, não questiona a eficácia dos procedimentos requeridos, muito menos aponta outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para o caso da autora/agravada. A tese defensiva está limitada ao argumento de que os procedimentos são meramente estéticos e não previstos no rol de procedimentos. Contudo, como visto, de plano, o que há nos autos é elemento mínimo de prova – relatório médico – no sentido da indispensabilidade dos procedimentos e asseverando a natureza reparadora das cirurgias propostas. Diante desse cenário, considerando que os procedimentos em questão, em tese, decorrem dos resultados de anterior cirurgia bariátrica, não me parece, neste momento, razoável a recusa da agravante na autorização das cirurgias vindicadas. Além do mais, o relatório médico aponta que a paciente se encontra com desequilíbrio psicossocial decorrente do quadro retratado nos autos, a recomendar a realização dos procedimentos com a maior brevidade possível. De todo modo, na eventualidade de improcedência do pleito autoral, poderá a parte requerida cobrar da autora os valores correspondentes ao tratamento em questão. Em relação à multa diária, trata-se, como se sabe, de meio legal de coerção dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. De acordo com o art. 297, caput, do CPC, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que “a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Cabe destacar que a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. No que tange à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Dessa forma, em uma análise perfunctória, observa-se que, em tese, o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. De igual modo não identifico motivos suficientes para alterar o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação, sobretudo porque a alegação da recorrente, sobre a exiguidade desse prazo, foi apresentada de maneira genérica, ou seja, sem elementos concretos a respeito de uma real impossibilidade de atendimento da ordem judicial. Por fim, ressalto que a matéria, a saber, “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, está afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069/STJ), com determinação de suspensão nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. Sendo assim, após transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões, deverão os autos permanecerem na Secretaria da Turma até o julgamento definitivo do tema em referência. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Após, aguardem-se os autos na Secretaria da Turma até a publicação da tese a ser proferida no Tema 1.016/STJ. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora